Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA BAIXO. ARTIGO 85, §8o DO CPC. EQUIDADE. APLICAÇÃO.
1. O Juiz somente fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
2. No caso dos autos, considerando que o valor da causa foi reduzido (R$1.300,00), em vista os critérios processuais, de rigor o arbitramento da verba honorária por equidade, sendo razoável e proporcional a fixação da verba sucumbencial no valor de mil reais, com fulcro no §8o do art. 85 do CPC.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.